Tribunal: TJPA
Processo: 0802804-20.2020.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802804-20.2020.8.14.0040

APELANTE: FILIPE DA SILVA ROCHA

APELADO: J.H.B IMOBILIARIA VALE DOS CARAJAS LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL LOCALIZADO EM LOTEAMENTO CLANDESTINO. NULIDADE DO CONTRATO. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. TAXA DE FRUIÇÃO DEVIDA. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS A SER APURADA EM LIQUIDAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença declaratória de nulidade de contrato de promessa de compra e venda de lote situado em loteamento irregular, com determinação de restituição integral das parcelas pagas, pagamento de taxa de fruição e apuração de indenização por benfeitorias em liquidação de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se:
(i) a existência de processo de regularização urbana (REURB-E) afasta a configuração de clandestinidade do loteamento e, por consequência, a nulidade do contrato;
(ii) é devida indenização por benfeitorias realizadas pelo promitente comprador, mesmo sem documentação técnica;
(iii) é cabível a taxa de fruição nos termos fixados pela sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de registro cartorial e aprovação municipal da 2ª Etapa do loteamento “Vale dos Carajás” caracteriza o loteamento como clandestino, nos termos do art. 37 da Lei nº 6.766/79, atraindo a nulidade do contrato de promessa de compra e venda, nos moldes do art. 166, II, do Código Civil.
4. Comprovada a culpa exclusiva do promitente vendedor, impõe-se a restituição integral dos valores pagos, conforme entendimento do STJ (Súmula 543).
5. A taxa de fruição, correspondente à compensação pelo uso do imóvel, é devida e pode ser limitada a 0,5% ao mês sobre o valor atualizado do contrato, com teto de 50% do montante a ser restituído, a fim de evitar enriquecimento sem causa.
6. A indenização por benfeitorias úteis deverá ser apurada em fase de liquidação de sentença, condicionada à prova da existência e regularidade das construções, conforme jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo Interno conhecido e desprovido.
*Tese de julgamento:

É nulo o contrato de promessa de compra e venda de imóvel inserido em loteamento clandestino, impondo-se a restituição integral das parcelas pagas, independentemente de culpa do adquirente.

É cabível a cobrança de taxa de fruição limitada a 0,5% ao mês sobre o valor atualizado do contrato, com teto de 50% do valor a ser restituído.

A indenização por benfeitorias dependerá de prova de sua realização e regularidade, a ser produzida em sede de liquidação de sentença.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 6.766/79, arts. 34, parágrafo único, 37 e 46; Código Civil, arts. 166, II, 1.219 e 1.220; CPC, art. 1.021.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1643771/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 21/06/2019; Súmula 543/STJ; TJPA, Apelação Cível nº 0805905-02.2019.8.14.0040, 2ª Turma de Direito Privado.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE PARAUAPEBAS/PA

AGRAVO INTERNO NOS AUTOS DA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0802804-20.2020.8.14.0040

AGRAVANTE: J.H.B. IMOBILIÁRIA VALE DOS CARAJÁS LTDA - EPP

AGRAVADO: FILIPE DA SILVA ROCHA

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de Agravo Interno interposto por J.H.B. Imobiliária Vale dos Carajás Ltda - EPP, nos autos da Apelação Cível ajuizada por Filipe da Silva Rocha, que teve provimento negado por decisão monocrática proferida por este Relator, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau que reconheceu a nulidade do contrato de promessa de compra e venda de lote em loteamento irregular, determinando a restituição integral das parcelas pagas, o pagamento de taxa de fruição e eventual indenização por benfeitorias comprovadas.

A agravante fundamenta o cabimento do recurso no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, sustentando que a decisão monocrática merece revisão pelo próprio relator ou, subsidiariamente, pela Turma julgadora.

Alega, em síntese, que a sentença reconheceu a nulidade do contrato com base na alegada clandestinidade do loteamento “Vale dos Carajás II”, o que reputa equivocado, afirmando que o loteamento se encontra em fase de regularização urbana (REURB-E), conforme documentação apresentada, de modo que não se trata de projeto clandestino.

Quanto à indenização por benfeitorias, defende que não foram preenchidos os requisitos legais para sua concessão, uma vez que o recorrido não apresentou comprovação da realização das obras, tampouco documentos técnicos, fiscais ou legais, como alvará de construção, habite-se ou projeto assinado por profissional habilitado, como exige o artigo 34, parágrafo único, da Lei 6.766/79.

Sustenta que, mesmo que se admita a existência de benfeitorias, a indenização deve se restringir às benfeitorias necessárias, sob pena de enriquecimento sem causa, já que a edificação foi realizada em desconformidade com o contrato e a legislação urbanística.

Requer, ao final, o juízo de retratação para reformar a decisão agravada, excluindo-se a indenização por benfeitorias ou limitando-a às benfeitorias necessárias. Subsidiariamente, pleiteia o encaminhamento do recurso ao colegiado para julgamento pelo órgão competente.

Sem contrarrazões, conforme certidão sob o Id. 29069816.

É o relatório, pelo qual determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES, RELATOR:

Conheço do recurso, porque adequado e tempestivo.

Entretanto, verifico que suas razões não são capazes de refutar os argumentos empregados na decisão monocrática hostilizada.

Dessa forma, evitando desnecessária tautologia, reporto-me aos fundamentos já externados, os quais passo a transcrever:

“Vislumbro que restou comprovado nos autos, que o imóvel, objeto da lide, encontra-se em loteamento ilegal, importando, nesse sentido, a culpa da empresa vendedora pela rescisão contratual.

Assim, colaciono pertinente trecho da sentença objurgada, in verbis:

‘A parte autora ingressou com ação de rescisão contratual sustentando a ilegalidade do loteamento e culpa da empresa autora pela nulidade contratual. A requerida, por sua vez, defendeu sua ilegitimidade passiva e, no mérito, a regularidade do empreendimento.

O cotejo das provas revela que a 2ª Etapa do Loteamento Vale dos Carajás não tem autorização municipal, nem registro no cartório competente, tratando-se de loteamento clandestino, o que é comprovado nos presentes autos por meio da
certidão do Cartório de Registro de Imóveis
do
ID 16856149 - Pág. 4
que indica inexistir a referida etapa, bem como a
certidão ID 16856149 - Págs. 5-7,
cujos conteúdos apontam que o loteamento foi parcelado até o lote 11, ao passo que o lote 16 discutido nos presentes se encontra fora da área regular. Os documentos provenientes da Prefeitura Municipal de Parauapebas também indicam o mesmo cenário de irregularidade da referida etapa (a partir do lote 12) (ID 16856149 - Pág. 1).

Em reforço, o conjunto de documentos deste processo corrobora a falta de regularização do loteamento, tanto que em nenhum momento a parte ré trouxe o decreto municipal de aprovação, nem certidão cartorária atestando a legalidade da 2ª etapa. Dizer que tomou as providências para regularização e, ato contínuo, não comprovar a efetiva regularização, só corrobora a situação irregular do empreendimento.

De acordo com o art. 46 da Lei nº 6.766/79, ‘O loteador não poderá fundamentar qualquer ação ou defesa na presente Lei sem apresentação dos registros e contratos a que ela se refere.’ Essa providência, como dito, não foi cumprida pela autora.

Em suma, o objeto do contrato sobre o qual repousa a pretensão da parte autora é manifestamente ilícito, em vista da vedação expressa do art. 37 da Lei nº 6.766/79 (Lei de Parcelamento do Solo Urbano): ‘É vedado vender ou prometer vender parcela de loteamento ou desmembramento não registrado.” Por essa razão,
o negócio jurídico é nulo, nos termos do art. 166, inciso II, do Código Civil
.”

Desse modo, vislumbrei que, em se cuidando de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador, integralmente, tendo em vista a culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor (SÚMULA 543, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/08/2015, DJe 31/08/2015).

No que se refere à indenização e retenção pelas benfeitorias, anotei, primeiramente, que as benfeitorias são bens acessórios ao principal que, na espécie, consiste no lote objeto do contrato rescindendo, sendo a casa edificada caracterizada como benfeitoria útil.

Nesse sentido, tomando como premissa que a lide discute o principal, não seria razoável submeter a prestação jurisdicional efetiva, sobretudo o ponto declaratório da pretensão, à apuração residual, consistente nas benfeitorias indenizáveis.

Deve-se ponderar que a aferição do valor das benfeitorias integra a liquidação, que é fase anterior ao cumprimento da sentença.

Portanto, repiso que devem ser provadas existentes as benfeitorias em sede de liquidação de sentença, bem como sua regularidade contratual, para que seja primeiramente procedida a eventual e devida indenização.

Desse modo, cito decisão do Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE LOTE. ACESSÃO ARTIFICIAL POR CONSTRUÇÃO. DIREITO DO PROMISSÁRIO COMPRADOR À INDENIZAÇÃO E À RETENÇÃO. ANÁLISE DA REGULARIDADE DA EDIFICAÇÃO. JULGAMENTO: CPC/73. 1. Ação de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel c/c reintegração de posse e indenização por perdas e danos, ajuizada em 02/05/2012, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 10/11/2015 e concluso ao gabinete em 14/12/2016. 2. O propósito recursal é dizer sobre a obrigação do promitente vendedor de indenizar a construção realizada pelos promissários compradores no lote objeto de contrato de promessa de compra e venda cuja resolução foi decretada; bem como sobre a compensação dos honorários advocatícios arbitrados na origem, diante da sucumbência recíproca das partes. 3. O art. 34 da Lei 6.766/79 prevê o direito à indenização das benfeitorias necessárias e úteis levadas a efeito no lote, na hipótese de rescisão contratual por inadimplemento do adquirente, regra essa aplicada também às acessões (art. 1.255 do CC/02), mas o legislador, no parágrafo único do mesmo dispositivo legal, fez a ressalva de que não serão indenizadas as benfeitorias - ou acessões - feitas em desconformidade com o contrato ou com a lei. 4. A edificação realizada sem a prévia licença para construir é tida como clandestina, configurando atividade ilícita e, portanto, sujeitando o responsável às sanções administrativas de multa, embargo ou demolição. 5. Se, perante o Poder Público, o promissário comprador responde pelas sanções administrativas impostas em decorrência da construção clandestina, não é razoável que, entre os particulares, recaia sobre o promitente vendedor o risco quanto à (ir) regularidade da edificação efetivada por aquele. 6. O promissário comprador faz jus à indenização pela acessão por ele levada a efeito no lote, desde que comprovada a regularidade da obra que realizou ou demonstrado que a irregularidade eventualmente encontrada é sanável. 7. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.” (STJ. 3ª Turma. REsp 1643771/PR. Min. NANCY ANDRIGHI. DJe 21/06/2019).

Nessa toada, o valor das benfeitorias será efetuado em sede de liquidação de sentença, que dar-se-á pelo procedimento comum e estará garantido o direito de retenção e de indenização em favor do apelado, que somente sofrerá a perda da posse quando deveras for indenizado por eventuais benfeitorias em liquidação da sentença.

Em relação ao questionamento em face da taxa de fruição, considerei que esta diz respeito à indenização pelo uso do imóvel, objeto do contrato de compra e venda em análise.

No caso em apreço, vislumbrei que não assistiria razão ao ora agravante, em seu pleito, acerca da não limitação de taxa de fruição, pois considera-se ser plenamente cabível, sob pena de penalizar o devedor em demasia, ou ainda, ensejar em enriquecimento ilícito a parte adversa; bem como também não merece acolhimento a majoração para 1%.

Neste sentido, jurisprudência desta Corte:

“APELAÇÃO CÍVEL N.0805905-02.2019.814.0040 APELANTE/APELADO: LUCIANO FARIAS SOARES APELADO/APELANTE:B. R. A. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO EMENTA AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO LIMINAR E INDENIZAÇÃO POR PERDAS EDANOS– SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO RÉU E RECURSO ADESIVO INTERPOSTO PELO AUTOR – ANÁLISE CONJUNTA -MÉRITO– PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE LOTE/TERRENO – CARACTERIZAÇÃO DE INADIMPLEMENTO DO RÉU –RESCISÃO DO CONTRATO–REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DECORRÊNCIA LÓGICA DA RESILIÇÃO – RETORNO AOSTATUS QUO ANTE– POSSIBILIDADE DE RETENÇÃO PELA EMPRESA AUTORA DE PARTE DAS PARCELAS PAGAS –INDENIZAÇÃO PELA FRUIÇÃO– LEGALIDADE– LIMITAÇÃO – POSSIBILIDADE - INDENIZAÇÃO PELAS BENFEITORIAS JÁ DETERMINADA PELO JUÍZO PRIMEVO – APURAÇÃO EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – CONDICIONAMENTO DA REINTEGRAÇÃO AO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO PELAS BENFEITORIAS – IMPOSSIBILIDADE – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DESCABIMENTO – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.1. Análise do Recurso de Apelação e Recurso Adesivo conjuntamente, face a associação de algumas matérias.

2. Mérito. 2.1. O descumprimento contratual pelo réu, consubstanciado na falta de quitação das prestações mensais pela compra do imóvel restou incontroverso nos autos, de sorte que, reconhecido o inadimplemento, configurado está o ato ilícito capaz de caracterizar o esbulho no qual se fundamenta o pleito de reintegração de posse postulado pela empresa autora. 2.2. Constatado que a resilição do contrato em comento decorreu do inadimplemento do comprador, fixou o magistrado primevo a retenção de valores no percentual de 20% (vinte por cento) do montante pago por este, patamar que se encontra dentro do limite consagrado pelo STJ para a hipótese, que é de 25% (vinte e cinco por cento).2.3.
Taxa de fruição discutida em ambos os recursos. Fato gerador a posse, uso e gozo exercidos por terceiro sobre o bem, com escopo de estabelecer o equilíbrio no desfazimento do negócio e o retorno ao status quo ante, sob pena de configurar-se enriquecimento imotivado, critério este acolhido no direito pátrio, por aplicação dos arts. 884 a 886 do Código Civil
. Limitação a 50% do valor a ser restituído. Cabimento.
2.4. Juízo primevo que, acertadamente, ao declarar rescindido o contrato entabulado entre os litigantes, já impôs à empresa autora o dever de indenizar o réu as benfeitorias realizadas no imóvel, cujo importe deve ser apurado em liquidação de sentença.2.5. Outrossim, entendo ser incabível o pedido do réu de condicionar a reintegração de posse em epigrafe ao pagamento dos valores a serem recebidos a título de indenização pelas benfeitorias em comento, visto que a medida reintegratória na hipótese é uma mera decorrência logica da resilição do ajuste, uma vez que reconhecido o inadimplemento, a causa que legitimava a permanência no bem deixou de existir, enquanto que a referida indenização, exige a previa apuração do quantum em sede de liquidação de sentença. 2.6. Majoração dos honorários advocatícios. Requerimento pela empresa autora. Impossibilidade. Observância dos parâmetros legais.2.7. Recursos de Apelação e Adesivo Conhecidos e Improvidos, mantendo incólume a sentença vergastada. É como voto.” (Processo nº 0805905-02.20198.8.14.0040. 6190449, 6190449, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-08-24, publicado em 2021-09-01).

“EMENTA DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. LOTEAMENTO IRREGULAR. NULIDADE DO CONTRATO. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. TAXA DE FRUIÇÃO. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta por VALE DOS CARAJÁS PARK HOTEL LTDA - EPP e J .H.B IMOBILIÁRIA VALE DOS CARAJÁS LTDA - EPP, visando à reforma parcial da sentença que declarou a nulidade de contrato de promessa de compra e venda de imóvel em razão da irregularidade do loteamento Vale dos Carajás - 2ª Etapa.

2. Os apelantes sustentam que o recorrido se manteve inadimplente, usufruindo do imóvel sem contraprestação, e pleiteiam a aplicação das penalidades contratuais, incluindo retenção de parcelas pagas, taxa de fruição e a improcedência da indenização por benfeitorias.

II. Questão em discussão

3. A controvérsia gira em torno da validade do contrato de promessa de compra e venda firmado entre as partes, considerando que o loteamento não possui aprovação do órgão municipal competente nem registro no Cartório de Registro de Imóveis.

4. Questiona-se também a possibilidade de retenção de valores pagos pelo comprador inadimplente, a fixação de taxa de fruição e a viabilidade de indenização por benfeitorias.

III. Razões de decidir

5. O loteamento em questão configura-se como clandestino, nos termos do art . 37 da Lei nº 6.766/79, tornando nulo de pleno direito o contrato celebrado, conforme o art. 166, inciso II, do Código Civil.

6. Diante da nulidade do contrato, impõe-se o retorno das partes ao status quo ante, com a devolução integral dos valores pagos pelos compradores, sem qualquer retenção, conforme a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

7. Quanto à taxa de fruição, a jurisprudência admite sua cobrança em contratos nulos, mas limitada a 0,5% ao mês sobre o valor atualizado do contrato, não podendo ultrapassar 50% do montante a ser restituído, a fim de evitar enriquecimento sem causa.

8. A indenização por benfeitorias deve ser apurada na fase de liquidação de sentença, exigindo-se prova de sua realização e da boa-fé do possuidor, conforme os arts. 1.219 e 1.220 do Código Civil.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido. Sentença mantida integralmente.

Tese de julgamento:

"É nulo o contrato de promessa de compra e venda de imóvel localizado em loteamento clandestino, impondo-se a restituição integral dos valores pagos, sem retenções. Admite-se a cobrança de taxa de fruição, limitada a 0,5% ao mês sobre o valor atualizado do contrato, com teto de 50% do montante a ser restituído. A indenização por benfeitorias depende de comprovação de sua realização e da boa-fé do possuidor."

Legislação e jurisprudência citadas

· Lei nº 6 .766/79, art. 37

· Código Civil, arts. 166, II, 1.219 e 1 .220

· STJ, REsp 2166273/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 08/10/2024

· TJPA, Apelação Cível nº 0801875-84 .2020.8.14.0040, Rel . Des. Leonardo de Noronha Tavares, j. 09/09/2021.” (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00080457620188140040 26071169, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 31/03/2025, 1ª Turma de Direito Privado).

Ante o exposto, CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, porém, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a decisão guerreada em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação.

É o voto.

Belém, 11/02/2026